Tribunal: TJBA
Processo: 8043294-19.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8043294-19.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): REU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, INC. V, DO CPC. SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA ASSEGURADA POR MEIO DO ART. 186 DO CPC E PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A PARTE TEM DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO STJ. INOBSERVÂNCIA NO CASO EM TESTILHA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA NA ESPÉCIE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043294-19.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO e como apelada HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o pleito rescisório, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2022. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA